Tribunal: TJBA
Processo: 8000408-84.2023.8.05.0242
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000408-84.2023.8.05.0242

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SAUDE

Advogado(s)
:
ANDRE REQUIAO MOURA, NIXON DUARTE MUNIZ FERREIRA FILHO

APELADO: EDMILSON DA SILVA COSTA

Advogado(s)
:
CLARISSA GOES MASCARENHAS ALVES, PAULO CEZAR RIBEIRO DA COSTA, FRANCIE MARIE BRAGA D AVILA

EMENTA

Embargos de declaração opostos pelo Município de Saúde contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que julgou procedentes os pedidos do autor para condenar o ente público ao pagamento em dobro das férias vencidas e não gozadas referentes aos períodos aquisitivos de 2018/2019 e 2019/2020, acrescidas do terço constitucional. O embargante alega omissão quanto à análise do art. 93 da Lei Municipal nº 375/2015 e à necessidade de comprovação da mora administrativa, quanto à correta distribuição do ônus da prova prevista no art. 373, I, do CPC, e quanto à análise da autonomia municipal sob a perspectiva dos arts. 18, 30, 37 e 39 da Constituição Federal. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada destinado a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. A omissão apta a ensejar o acolhimento dos embargos é aquela que deixa de enfrentar questão relevante, não aquela decorrente de fundamentação contrária ao interesse da parte embargante. O acórdão embargado analisou expressamente o art. 93 da Lei Municipal nº 375/2015, transcrevendo-o e aplicando-o ao caso concreto. O dispositivo legal não condiciona o pagamento em dobro à demonstração de culpa ou má-fé administrativa, mas sim ao fato objetivo de as férias terem sido concedidas fora do prazo legal. Trata-se de consequência automática do descumprimento do prazo concessivo. O acórdão dedicou trecho específico à análise da distribuição do ônus probatório, consignando que o art. 373, II, do CPC estabelece que o ônus da prova incumbe ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Tratando-se de alegação de quitação das verbas, competia ao Município comprovar o fato extintivo do direito do autor. Em se tratando de fato negativo, incumbe à parte contrária o ônus de comprovar o fato positivo. O acórdão reconheceu expressamente a existência e aplicabilidade da legislação municipal, fundamentando a condenação na aplicação do art. 93 da Lei nº 375/2015. Ao aplicar a norma municipal, o julgado respeitou a autonomia municipal, dando plena eficácia à norma editada pelo legislador local. A invocação dos arts. 18, 30, 37 e 39 da Constituição Federal é impertinente, pois não se questiona a competência do Município para legislar, mas sim a interpretação da lei já existente. Verifica-se, assim, que o presente recurso apenas retrata novamente o inconformismo do embargante, pois não há fundamento apto a sustentar a irresignação exposta, nem vício hábil a ensejar o acolhimento dos embargos declaratórios. Preenchido o requisito do pré-questionamento (art. 1.025 do CPC). Embargos não acolhidos.